Tribunal: TJMT
Processo: 1020037-13.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020037-13.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATIAS GOMES BANDEIRA - CPF: 208.348.701-00 (APELADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO COMPROVADO POR PERÍCIA TÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

Deve ser admitida a compensação com o valor creditado na conta bancária do autor, já que este confirma que houve depósito em sua conta corrente, sem devolução dos valores em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S.A, visando reformar a sentença de ID 240987659, proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Danos Morais e Materiais, ajuizada por MATIAS GOMES BANDEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:

“I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$209,00 (duzentos e nove reais).

III - CONDENAR o réu Banco Bradesco S.A a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).”

Os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 240987664 o banco apelante requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e compensação de valores disponibilizados.

Sustenta que agiu no exercício regular do seu direito, em face da contratação voluntária firmada entre as partes, sendo válido o negócio jurídico em espeque e idôneos os contratos apresentados. Discorre sobre a ausência de comprovação do dano moral e o valor indenizatório. Alega a impossibilidade de aplicação da repetição de indébito. Contesta o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados.

A apelada apresentou as contrarrazões em documento de ID 240987670, por meio das quais protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, cinge-se dos autos que MATIAS GOMES BANDEIRA moveu Ação de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Danos Morais e Materiais contra o banco apelante, aduzindo que foi surpreendida com o desconto de um empréstimo efetuado em sua conta bancária.

Sobreveio a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o apelante na repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por dano moral no importe de R$9.000,00 (nove mil reais), além da sucumbência, o que ensejou a interposição de recurso da instituição financeira.

O banco defende, para tanto, a licitude da contratação do empréstimo.

Pois bem.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Tenho que o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada. Aliás, tal presunção significaria premiá-lo pela sua inércia, o que não pode ser admitido.

Muito pelo contrário, houve a realização de perícia técnica, na qual restou demonstrado que as assinaturas contidas no contrato apresentado nos autos pela instituição financeira não são de autoria do consumidor.

A propósito, assim restou consignado na sentença atacada:

“Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, juntou aos autos um contrato supostamente assinado pelo Autor Id. nº 69002951.

O ponto nodal nesta demanda é com relação à assinatura do contrato objeto da lide, ou seja, se foi emitido ou não pelo autor.

Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho do Autor, conforme conclusão do Sr. Perito à Id n°131805928:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 69002951, não foram escritas com o punho do Sr. Matias Gomes Bandeira.”

No caso, são desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados à autora, portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima para eximir o réu do dever de restituir o que foi retirado indevidamente da conta do autor, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados.

Assim, a falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

O STJ consolidou a jurisprudência em sede de recurso repetitivo no Resp nº 1.199.782/PR, sob relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO no sentido de as instituições bancárias responderem objetivamente pelos danos resultantes de fraudes praticadas por terceiros:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. [...]” (grifo nosso).

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Nesse passo, não há que se falar em força obrigatória do contrato, ante a evidente fraude, estando caracterizada a responsabilidade da parte ré, que é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, como já mencionado.

Nesse sentido, confira-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho:

Muito se tem discutido a respeito da natureza da responsabilidade civil das instituições bancárias, variando opiniões desde a responsabilidade fundada na culpa até a responsabilidade objetiva, com base no risco profissional, conforme sustentou Odilon de Andrade, filiando-se à doutrina de Vivante e Ramela ("Parecer" in RF 89/714). Neste ponto, entretanto, importa ressaltar que a questão deve ser examinada por seu duplo aspecto: em relação aos clientes, a responsabilidade dos bancos é contratual; em relação a terceiros, a responsabilidade é extracontratual. (Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 417) ”

Assim, houve a contratação de empréstimo consignado em folha mediante fraude.

Impende registrar, ainda, que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Ademais, em que pese o apelante afirmar que os valores foram creditados na conta bancária da parte apelada, a simples indicação da conta no contrato não presta para a comprovação do alegado.

Assim, revelou-se ilícita a conduta do apelante ao responsabilizar a apelada pela contratação do empréstimo fraudulento, retirando da sua conta bancária valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material (repetição do indébito em dobro), quanto moral.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na conta bancária, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$9.000,00 (nove mil reais) arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Por fim, a parte apelante busca, ainda, a compensação de valores.

Analisando detidamente os autos, a própria parte autora, ora apelada, confirma que identificou o depósito de valor em sua conta corrente, sendo certo, assim que se trata de devedores recíprocos, pois permitir que a autora fique com a quantia recebida implicará em enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Se as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras entre si, nada obsta que, do valor que tem a instituição financeira receber da autora, seja abatido o que deve a autora, nos termos do art. 368 e ss. do Código Civil, devendo ser feita a apuração em liquidação de sentença.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. LAUDO JUDICIAL PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO QUANTO À FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA DA AUTORA. VALOR SUFICIENTE PARA NEUTRALIZAR OS DESCONTOS SOBRE A VERBA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO EM PARTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Prova pericial que concluiu que as assinaturas não foram lançadas no contrato pela consumidora. Falha na prestação do serviço configurada. 2. Ante a falta de comprovação da existência de legítimo vínculo negocial entre as partes ou de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, não há como legitimar as cobranças promovidas pela Instituição Financeira. 3. O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, decorrente de parcela de empréstimo consignado não contratado, implica na restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples. 4. Com efeito, considerando a situação apresentada, embora não vislumbre que a instituição financeira tenha agido no exercício regular de direito, considero como mero aborrecimento a situação vivenciada pela parte autora, posto os descontos remontarem há considerável tempo, sem haver indícios de comprometimento da sua subsistência.
5. Admitida a compensação com o valor, já que a autora confirma que houve depósito em sua conta corrente, sem devolução dos valores em Juízo.
6. Recurso do réu em parte provido. Recurso adesivo prejudicado.”
(N.U 1025547-04.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de autorizar a compensação dos valores creditados na conta bancária da parte autora, a ser apurado mediante liquidação de sentença.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024